Tribunal: STF
Processo: ARE 1374630
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PERÍCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao “recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença de improcedência relativa à revisão de benefício por incapacidade” (fl. 1, e-doc. 45).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, com o argumento de ter direito adquirido à ”revisão de seu benefício mediante o cálculo de sua renda conforme os critérios anteriores à Emenda 103/2019 da CF/88, uma vez que a incapacidade laboral teria tido início em 2017” (fl. 3, e-doc. 48). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 50).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a irredutibilidade e a preservação do valor real dos benefícios (leia-se, de seu poder aquisitivo) são, sem dúvida, garantias constitucionais de caráter permanente, cabendo ao legislador infraconstitucional estabelecer os parâmetros para cumprimento do comando maior, de maneira que os proventos dos beneficiários reflitam o poder aquisitivo original da data do início dos seus benefícios” (fl. 2, e-doc. 52). 



    Salienta que “o acórdão recorrido violou frontalmente a norma constitucional” (fl. 5, e-doc. 52). 



    Pede o provimento do presente agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. A Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento nas provas periciais constantes do processo, como se extrai de trecho do voto do Juiz relator proferido no acórdão recorrido:



    “O perito médico afirma expressamente que a fixação do início da incapacidade permanente ocorreu em 2020, justificando a conclusão na análise dos atestados, registros da perícias judiciais e do exame realizado no autor. (...)



    Por tudo isso, os elementos aportados aos autos pelas partes sujeitam-se ao crivo do perito judicial, a quem são impostas a equidistância (quanto às partes) no procedimento e a necessidade de justificação do resultado apresentado, não se podendo desconsiderar um laudo pericial apenas em razão de suas conclusões contrárias aos interesses do segurado. E considerando que: (a) ‘nas ações em que se objetiva a concessão de aposentadoria por invalidez ou o auxílio doença o julgador, via de regra, firma sua convicção por meio da prova pericial’ (TRF/4ª Região, AC nº 2002.04.01.043666-0/RS, Relator o Desembargador Federal Victor Luiz dos Santos Laus, DJU de 29/09/2004); e (b) que as conclusões periciais, no caso, foram desfavoráveis à parte autora, a sentença merece ser confirmada pelos próprios fundamentos, a teor do contido no artigo 46 da Lei n° 9.099/95, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados Especiais Federais (artigo 1º da Lei nº 10.259/01). 



    Portanto, impõe-se a manutenção da sentença” (fls. 2-3, e-doc. 45).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Benefício Previdenciário. Pensão por morte. Falta de qualidade de dependente. Cerceamento de defesa. Perícia supostamente insuficiente. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.160.727-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 805.346-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 892.296-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.9.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 835.364-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2014).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. CAUSA DECIDIDA SOB AVALIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. PRECEDENTE (AI 732.374 AgR). 1. Hipótese na qual se concluiu, sob avaliação dos fatos e das provas dos autos, por improcedente pleito de restabelecimento de aposentadoria por invalidez em razão da inexistência de incapacidade laboral atestada por perito judicial, de modo a se ter por inviável o extraordinário ante a aplicação do enunciado sumular n. 279 desta Corte. 2. A arguição de ofensa, na espécie, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido articula, apenas, ofensa meramente reflexa ou indireta às normas constitucionais. Precedente. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.295.079-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    8. Quanto ao argumento do agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660. Assim, por exemplo:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.220.580AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora